Tribunal: TJES
Processo: 0007174-92.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007174-92.2013.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARILDETTE BARCELOS SEGATTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA URV (LEI 8.880/1994). DIFERENÇA DE 11,98%. INGRESSO POSTERIOR A 1994. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF E EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que condenou o Município de Aracruz ao pagamento de diferenças remuneratórias (11,98% - URV) a ex-servidora comissionada da Câmara Municipal, referente aos vínculos mantidos entre 2005 e 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se servidora comissionada, com ingresso posterior a 1994, possui direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV (11,98%); (ii) analisar a ocorrência da prescrição (Súmula 85/STJ) e o efeito suspensivo do requerimento administrativo; e (iii) verificar a correção dos consectários legais aplicados (Tema 810/STF e EC 113/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício na conversão da URV (Lei 8.880/1994) afeta o padrão remuneratório do cargo, e não apenas o servidor que o ocupava à época, estendendo-se o direito à diferença aos servidores que ingressaram posteriormente (precedente do STJ).

O direito à incorporação da diferença cessa apenas com a efetiva reestruturação da carreira que absorva a perda, o que não foi comprovado pelo Município.

A própria Câmara Municipal reconhece expressamente o direito à incorporação do índice de 11,98% aos servidores efetivos e comissionados por meio de atos administrativos locais (Ato nº 1.538/2007 e Resolução nº 628/2008), alcançando a servidora que estava em exercício à época.

A tese restritiva de pagamento (até o dia 20) aplica-se aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário (art. 168, CF), situação exata da autora, vinculada à Câmara Municipal.

O requerimento administrativo suspende o fluxo do prazo prescricional, que, em relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio (Súmula 85/STJ).

Os consectários legais devem observar o Tema 810/STF (IPCA-E) até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de então.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível desprovida. Sentença mantida em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, nos termos do voto da Relatora, CONHECER da Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em sede de Remessa Necessária, MANTER integralmente a r. Sentença que reconheceu o direito da autora à percepção dos créditos referentes à conversão da URV, caso estes não tenham sido devidamente incorporados aos seus vencimentos à época, devendo tais valores serem apurados em sede de liquidação do julgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em face da sentença que condenou o Município de Aracruz ao pagamento de diferenças remuneratórias (11,98% - URV) a ex-servidora comissionada da Câmara Municipal.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos referentes aos vínculos de 2005 a 2008, sob o fundamento de que o direito à diferença de conversão é atrelado ao cargo, e não ao servidor, beneficiando, portanto, aqueles que ingressaram após 1994. Reconheceu, ainda, a prescrição das parcelas anteriores a 22/11/2002.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o direito da Apelada (servidora comissionada do Legislativo com ingresso em 1997) às diferenças da URV, bem como a correção dos consectários legais aplicados.

1. Da Apelação do Município (ID 13928029)

O ente municipal sustenta, essencialmente, que a Apelada não faz jus à diferença de 11,98% por duas razões principais: (i) seu ingresso foi posterior a 1994; e (ii) não se enquadra na regra de recebimento (dias 20-22).

A meu ver, ambas as teses não merecem prosperar.

Com base nos documentos dos autos, verifica-se que a servidora MARILDETE BARCELOS SEGATTO laborou para a Câmara Municipal de Aracruz em três períodos distintos: de

02 de janeiro de 1997 a 06 de junho de 2001
(no cargo de Secretária Parlamentar); de
04 de janeiro de 2005 a 29 de abril de 2005
(no cargo de Secretária Parlamentar) e de
01 de novembro de 2005 a 17 de setembro de 2008
(no cargo de Diretor de Gabinete).

Em outubro de 2008, formulou requerimento administrativo (Processo Administrativo nº 3838/2008) pleiteando a incorporação da Unidade Real de Valor (URV), contudo, sem êxito, o que resultou no ajuizamento desta demanda.

Em verdade, o cerne da controvérsia em apreço já se encontra pacificado na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no sentido de que a defasagem remuneratória decorrente da errônea conversão da URV não constitui um direito pessoal do servidor que estava em atividade em 1994, mas sim, um vício que maculou o padrão remuneratório
do cargo
.

Dessa forma, o servidor que ingressa posteriormente, como a ora Apelada, faz jus à referida diferença, pois passa a ocupar um cargo cuja remuneração já estava depreciada. Esse direito cessa apenas quando há uma reestruturação da carreira que absorva efetivamente a perda, o que não foi comprovado pelo Município nos autos.

Nesse exato sentido o precedente vinculante do STJ (AgInt no AREsp n. 1.446.123/SP).

Corroborando este entendimento, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao julgar caso semelhante (Processo nº 0007173-10.2013.8.08.0006), envolvendo o mesmo Município e servidora comissionada da Câmara admitida em 2001, assentou:

"2. É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos".

Ademais, no caso específico dos autos, o direito da Apelada é reforçado pela legislação local, pois os
Atos Administrativos nº 1.538/2007
e a
Resolução nº 628/2008
, editados pela própria Câmara Municipal (onde a Apelada laborava), reconheceram expressamente o direito, determinando a incorporação do índice de 11,98% "sobre os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados" e ressalvando "o direito a percepção às verbas pretéritas".

A Apelada estava em pleno exercício de suas funções (Diretora de Gabinete) quando da edição dos referidos atos, sendo por eles diretamente contemplada.

A segunda tese recursal, de que o direito se restringe a quem recebia "entre os dias 20 e 22" , também não socorre o Apelante. Pelo contrário, aliás, pois reforça o direito da Apelada.

A jurisprudência fixou essa tese justamente para beneficiar os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, que, por força do
art. 168 da Constituição Federal
, recebem seus duodécimos até o dia 20 de cada mês. Este é exatamente o precedente aplicado no precedente citado acima (Processo nº 0007173-10.2013.8.08.0006).

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente o entendimento do Tema 810/STF (IPCA-E) e o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 (SELIC) , estando em conformidade com os precedentes vinculantes e superando a tese recursal de aplicação exclusiva da poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97), não merecendo, assim, qualquer reparo.

2. Da Remessa Necessária

A sentença (ilíquida) está sujeita ao reexame obrigatório.

A análise da prejudicial de mérito (prescrição) foi corretamente solucionada, tendo a MM. Magistrada
a quo
aplicado a Súmula 85/STJ e reconhecido que o requerimento administrativo (protocolado em 2008) suspendeu o fluxo prescricional.

Ao declarar a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ato administrativo que reconheceu o direito (Ato 1.538/2007, que retroagiu a 22/11/2007), o Juízo
a quo
decidiu com acerto, salvaguardando os períodos de 2005 a 2008, que são posteriores ao marco prescricional de 22/11/2002.

No mérito, conforme exaustivamente demonstrado na análise do apelo, a sentença alinha-se à jurisprudência pacífica sobre o tema.

Do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de
Remessa Necessária
,
MANTENHO
integralmente a r. Sentença que reconheceu o
direito da autora à percepção dos créditos referentes à conversão da URV,
caso estes não tenham sido devidamente incorporados aos seus vencimentos à época
, devendo tais valores serem apurados em sede de liquidação do julgado.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência que serão fixados em fase de liquidação de sentença (conforme art. 85, § 4º, II, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)